Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-96.2023.8.11.0018
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-96.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELINTON JOSE DA SILVA - CPF: 030.436.211-58 (APELADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VITORIA DE LUCA - CPF: 061.987.721-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ZELIA FARIAS DA SILVA - CPF: 715.271.991-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MIRIAN DE FREITAS - CPF: 057.055.541-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO PESSOAL EM PLENÁRIO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juara, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

O Ministério Público pretende a anulação do julgamento, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Ministério Público foi tempestiva, à luz das regras de contagem de prazo após intimação pessoal em plenário do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada pessoalmente em plenário do Tribunal do Júri, com a presença do representante do Ministério Público e da Defensoria
Pública, configura ciência inequívoca da sentença, conforme o art. 798, § 5o, alíneas “a” e “b”, do CPP.

O prazo recursal de cinco dias, previsto no art. 593,
caput
, do CPP, iniciou-se em 11/09/2024 e findou-se em 16/09/2024, com a devida prorrogação em razão de final de semana.

A apelação do Ministério Público foi protocolada em 17/09/2024, após o término do prazo legal, tornando-se intempestiva e insuscetível de conhecimento, por se tratar de preclusão processual e matéria de ordem pública.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ocorrendo intimação pessoal em plenário, não há necessidade de nova intimação, iniciando-se de imediato o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal das partes em plenário do Tribunal do Júri configura o termo inicial para contagem do prazo recursal, nos termos do art. 798, § 5o, do CPP.

A interposição de recurso fora do prazo legal acarreta a preclusão e impede seu conhecimento, por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 593, III, "d", 798, § 5o, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCrim
no 0001260-31.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.12.2023.

STJ, AgRg no RHC 165.352/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2022.

STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.

STJ, AgRg no HC
960.623/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001930-96.2023.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WELINTON JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juara
,
nos autos de ação penal (PJe

1001930-96.2023.8.11.0018
),
a
qual, em consonância com o veredicto soberano do Conselho de Sentença, absolveu o apelado WELITON JOSE DA SILVA da imputação relativa ao crime de
tentativa de feminicídio
(
art. 121, § 2o,
VI
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
). (ID 249096175)

O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso pretendendo a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos moldes do art. 593, III, "d", do CPP.
(ID 249096183)

Nas contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença

em razão do princípio da livre convicção dos jurados (artigo 483, § 2o, do Código de Processo Pena
l) (ID 249096189).

A

Procuradoria Criminal, exarou parecer pelo não conhecimento da irresignação ministerial, porquanto manejado fora do prazo legal, acaso seja conhecido, o alvitre é pelo provimento do recurso.
(ID 258634158 -
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo - Procurador de Justiça)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

I
nicialmente, cumpre ressaltar que a legislação processual penal estabelece limites objetivos ao exercício do direito de recorrer, impondo às partes a observância de prazos legais que são, por natureza, contínuos, fatais e peremptórios, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. O descumprimento desses prazos acarreta a preclusão do direito recursal.

A tempestividade, por sua vez, constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e, por se tratar de matéria de ordem pública, está sujeita a controle
ex

officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não se cuida de formalismo exacerbado, mas, sim, de requisito essencial à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, conferindo-lhes imutabilidade quando não impugnadas tempestivamente.

No caso em apreço, verifica-se dos autos
,
que o julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 10/09/2024, estando presentes, em plenário, tanto o representante do Ministério Público quanto a Defensora Pública responsável pela defesa técnica do acusado.

Naquela ocasião, foi prolatada sentença absolutória, tendo ambos sido intimados pessoalmente, nos termos do art. 798, § 5o, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, ademais, que o representante do Ministério Público
encontrava-se
presente na sessão do Tribunal do Júri realizada na mencionada data, tendo, inclusive, assinado a respectiva ata de julgamento (ID 249096176), o que comprova, de forma inequívoca, sua ciência pessoal acerca do teor da sentença absolutória proferida em plenário.

Tal circunstância confirma a regularidade da intimação e impõe a necessária observância do prazo recursal legalmente previsto, cuja inobservância acarreta, inevitavelmente, a preclusão do direito de recorrer.

O prazo recursal de cinco dias, previsto no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, teve início em 11/09/2024 (quarta-feira), encerrando-se em 16/09/2024 (segunda-feira), com a devida prorrogação em razão do final de semana.

Todavia, a apelação interposta pelo Ministério Público foi protocolizada apenas em 17/09/2024 (terça-feira), conforme se extrai do documento ID 249096183, estando, portanto, intempestiva.

A jurisprudência d
este e.
Tribunal de Justiça
é
firme no sentido da inviabilidade de conhecimento de apelação intempestiva, ainda que manejada pelo Ministério Público, não sendo possível flexibilizar regra de ordem pública processual (TJMT,
ApCrim
no 0001260-31.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 18.12.2023).

Esse entendimento
também
encontra amparo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Publicado o veredicto e a sentença em sessão plenária do Tribunal do Júri, com a presença das partes, tem-se por realizada a intimação pessoal, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir do dia seguinte, nos termos do art. 798, §5o, 'b', do CPP.”
(STJ - AgRg no RHC 165.352/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/06/2022)
.

No mesmo sentido:

“Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5o, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública (AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Agravo regimental a que se nega provimento”

(AgRg no HC n. 960.623/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)
.

Ante o exposto e
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO NÃO CONHECIDO
,
restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025